Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO DEPOIMENTO JUDICIAL E INQUISITORIAL DE POLICIAIS MILITARES. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas se as declarações da vítima, em fase inquisitorial, foram corroboradas por duas testemunhas policiais ouvidas durante as fases inquisitorial e judicial, bem como por vídeos e mensagens de aplicativos acostados aos autos.
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido. In casu, ressai evidente que a ameaça de morte proferida pelo réu apresenta nítido teor intimidador, apto a configurar o crime de ameaça, porquanto a vítima, acionou a polícia no dia fatos, compareceu à delegacia de polícia registrar boletim de ocorrência e requereu medidas protetiva em desfavor do acusado.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando a extensão do dano e as condições econômicas do réu e da ofendida que não foram devidamente apurados.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça), à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto e a suspensão condicional da execução, pelo período de 02 (dois) anos, nos moldes da sentença, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de 01 (um) salário-mínimo vigente a época dos fatos para R$ 500,00 (quinhentos reais).